Tribunal: TJES
Processo: 5012786-90.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012786-90.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INCOMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. READEQUAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jaciguá Mármores e Granitos Ltda. e apelação adesiva do Banco do Brasil S.A., contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), determinou a readequação da dívida com base na taxa média de mercado e manteve o prosseguimento da execução. A empresa requereu o afastamento dos encargos moratórios. O banco sustentou a legalidade contratual e a inexistência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios previstos no contrato são abusivos; (ii) estabelecer se a descaracterização da mora impõe o afastamento dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abusividade dos juros remuneratórios se reconhece quando os percentuais contratuais ultrapassam de forma relevante a taxa média de mercado, colocando o contratante em desvantagem excessiva.

4. Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, descaracteriza-se a mora, afastando-se os encargos moratórios do valor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos juros remuneratórios se caracteriza pela incompatibilidade relevante com a taxa média de mercado.

2. A cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora e afasta os encargos moratórios da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 51, § 1º; Lei 4.595/1964; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, rel. Min. Paulo Furtado, DJe 01.12.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Jaciguá Mármores e Granitos Ltda. e negar provimento ao recurso adesivo do Banco do Brasil S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012786-90.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI, MAURILIO CALVI, MARIA DALVA ALTOE CALVI
Advogados do(a) APELANTE: WILLY POTRICH DA SILVA - ES20416, WILSON MARCIO DEPES - ES1838-A
APELADO: BANCO DO BRASIL
Advogados do(a) APELADO: AILTON ALVES PINTO - RJ147115, NATÁLIA RODRIGUES MARTINS - ES25878-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se, de apelação cível interposta por Jaciguá Mármores e Granitos Ltda. e de apelação adesiva manejada pelo Banco do Brasil S.A., ambas contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios no contrato de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e determinando a readequação da dívida com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sem afastar o prosseguimento da execução.

A controvérsia cinge-se à legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) firmado entre as partes, bem como à incidência dos encargos moratórios diante da abusividade reconhecida.

Para análise da controvérsia, no que se refere à taxa de juros remuneratórios, é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado, sendo irrelevante que supere os juros moratórios.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade.

Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil constata-se que taxa de juros prevista no contrato assinado em
30/10/2015
(
4,843%
a.a. até 24/10/2016;
8,896%
a.a. de 24/10/2016 a 31/03/2017 e
9,6%
a.a. de 31/03/2017 a 07/09/2017) se encontra incompatível com a média de mercado (
2,86% a.a.
), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta legalidade.

Acerca da descaracterização da mora, O c. STJ possui entendimento no sentido de que a sua mitigação decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Neste passo, considerando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, deve ser descaracterizada a mora, cuja consequência no presente caso é a desconsideração dos respectivos encargos moratórios do valor exequedo.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Jaciguá Mármores e Granitos Ltda, a fim de afastar os encargos moratórios do valor exequendo e, por outro lado,
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto por Banco do Brasil S.A. e majorar os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.